Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. Logo, não há óbice a que, diante de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), uma delas seja utilizada para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime e a restante sirva à exasperação da pena na terceira fase.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Remanescente, para incidir na terceira fase da dosimetria da pena, a causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma de fogo, o aumento da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços) é medida que se impõe (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal).

4. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Ademais, consoante preceitua o enunciado n. 26 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

5. Não há que se alterar a pena pecuniária se ela foi fixada de modo proporcional à pena privativa de liberdade.

6. Correto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista o quantum de pena aplicado, nesse julgamento, exceder a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu e a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo) à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal.